Tribunal: TJMT
Processo: 0041113-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041113-03.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 378.636.731-00 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRUNA FRANCO CARVALHO - CPF: 001.198.561-58 (ADVOGADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - QUE FICA DESIGNADO RELATOR DO ACORDÃO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS E EVERALDO RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADOS:

EVERALDO RODRIGUES VIEIRA E INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravos Regimental
apresentados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e por
Everaldo Rodrigues Vieira
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 7899036), que, nos autos de ação previdenciária
n. 0041113-03.2015.811.0041
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social, contra o
decisum
impugnado, asseverando que
contraria texto expresso de lei federal, bem como o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS.

Pontua que, embora a decisão agravada tenha pautado no artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, para determinar o declínio de competência, violou, frontalmente, o rol expresso de legitimados estabelecido no artigo 5º da referida lei.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, de forma que seja integralmente aplicado o entendimento firmado pelo STJ.

O Autor da Ação, ora Agravante também insurge contra o
decisum
(Id.
7899036
), afirmando em apertada síntese, que o ato

impugnado contraria texto da Constituição Federal, ei Federal e entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores.

Assim, requer o provimento do recurso, no sentido de ser reconsiderada a decisão monocrática.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 28641998.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que, embora tenha proferido decisões em inúmeros julgados sobre o tema, o vinha fazendo pautadas elas em uma interpretação jurisprudencial equivocada, reconhecendo a competência desta Corte, para conhecer, processar e julgar as causas em que figure como réu o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Entretanto, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, acompanhando o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, conforme ficará demonstrado.

Pretendem os Agravantes a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora no (Id. 7899036), que, nos autos da ação previdenciária
n. 0041113-03.2015.811.0041
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Pois bem. Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência dos Agravantes conforme será demonstrado.

A matéria ventilada nos Agravos regimental, referem-se à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar ações previdenciárias promovidas contra o INSS, cujo valor da causa
não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, ante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Analisando os autos originários, constata-se
que Everaldo Rodrigues Vieira
ajuizou
Ação para Concessão de Auxílio - Acidente por Acidente de Trabalho
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, decorrente de acidente de trabalho, conforme se verifica do laudo médico acostado aos autos por meio do Id. 2573003, atribuiu-se à causa o valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016,
que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

É cediço, que não compete à Justiça Federal processar e julgar as ações relacionadas a acidente de trabalho, conforme prevê o artigo 109, I, da Constituição Federal, in verbis:

[...]

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência, as de
acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[...]

Logo, não se poderia afastar, na hipótese a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento no artigo 20, parte final, da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, acaso fossem distribuídos aos Juizados Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho.

(...) Não previu, a lei que disciplina os juizados especiais federais, regra de delegação de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, sequer para os juizados especiais estaduais, nos quais, aliás, por expressa determinação legal, não pode atuar pessoas jurídicas de direito público.

A solução alvitrada pelo legislador quando na comarca do domicílio do autor não houver vara da Justiça Federal, foi, na esteira do que prescreve o art. 20 da Lei 10.259/01 permitir que a causa seja “proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no Juízo Estadual” [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Seção, AgRg no CC 121351/AL, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2012).

[...] Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 661482/PB, relator Ministro Nilson Naves, redator p/ acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de março de 2009).

No tocante ao Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que assim dispõe:

ENUNCIADO 08 - De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e
considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS.
(Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012
) [Destaquei]

Cumpre ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de competência nº 35420/SP, ocorrido em 10 de março de 2004, anterior à vigência da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), decidiu pela inadmissibilidade de competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, em acórdão assim ementado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – LEI 10259/01. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE TAL JUIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ART. 109, § 3º DA CF. PRECEDENTES ANÁLOGOS.

Ainda que a presente ação de revisão de benefício previdenciário tenha sido proposta após a vigência da Lei nº 10259/01, que criou os Juizados Especiais Federais, o mesmo não foi ainda criado na comarca na qual reside o autor.

Aplicação do entendimento preconizado pelo art. 109, § 3º da Constituição Federal, utilizado em precedentes análogos desta Corte de Justiça.

Conflito conhecido para declarar, na hipótese, a competência do juízo estadual suscitado. (STJ, Terceira Seção, CC 35420/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, publicado no Diário da Justiça em 5 de abril de 2004).

No voto condutor está:

[...] Resta-nos o debate: após a instalação dos juizados especiais, alterou-se o entendimento já prevalecente no que diz respeito a ajuizamentos de ações previdenciárias em comarcas que não são sede de juízo federal?

Tenho que não. É certo que as ações previdenciárias que se enquadrarem na Lei nº 10.259/01, nas comarcas onde já tiverem sido instalados os Juizados Especiais, neles devem, necessariamente, ser ajuizadas. Esta é a regra do § 3º do art. 3º.

Ou, de outra forma, podem ser ajuizadas no foro especial federal mais próximo (art. 20).

Mas, no caso, onde a comarca do domicílio do autor não é sede de tal Juizado, creio que o entendimento dominante desta Corte deve prevalecer para a presente hipótese. [...].

Ressalto que, como bem notado pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, no Agravo Interno n. 1000039-04.2017, in verbis:

[...]

não se cuida de causa de competência dos Juizados Especiais Federais regida pela Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001; logo, não se mostra admissível afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), fundamentada em razões de decidir do julgamento do conflito de competência nº 35420/SP, presente a existência de distinção, porquanto, à Justiça Estadual compete processar e julgar pedido de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

[...] 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 152002/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, no tocante à alegação de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS, uma vez que existe

vedação na Lei n. 12.153/2009, de 22 de dezembro de 2009, que enumera os legitimados a figurarem no polo passivo nas causas de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual

não constata a presença da União e das autarquias, fundações e empresas públicas,

também não deve prosperar.

Isso, porque conforme bem notado pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa, no voto condutor proferido no Agravo Interno n. n. 1000039-04.2017. Confira-se:

[...]

Acaso se cuide de demanda de competência dos Juizados Especiais, a propositura de ação contra a União e as autarquias, fundações e empresas públicas federais, aos Juizados Especiais Federais compete o seu processamento e julgamento (Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, artigos 3º, cabeça, e 6º, II). Já contra os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigos 2º, cabeça, e 5º, II).

No entanto,
à Justiça Federal não compete processar e julgar pretensão ao recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, ante a expressa vedação do artigo 109, I, parte final, da Constituição da República Federativa do Brasil.

De consequência, inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis n
os
10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta.

Assim,
por se cuidar de causa de competência da Justiça Estadual, nada obsta, segundo penso, o Juizado Especial da Fazenda Pública em processar e julgar a lide, ainda que figure no polo passivo a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de interesse da União:

[...] Pelo que se extrai da peça exordial, René Walter Vargas, agente inspetor sanitário e industrial de produtos de origem animal, servidor público federal, busca reparação por danos decorrentes de acidente de trabalho.

Nesse contexto, tal como aponta o parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir, a competência da Justiça do Trabalho resta afastada, em decorrência do vínculo estatutário que liga autor e ré.

Quanto ao mais, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, as ações ajuizadas para buscar indenizações por acidente de trabalho, ainda que movidas contra a União, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum Estadual.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUTARQUIA FEDERAL.

A competência para apreciar e julgar as causas em que se pleiteia indenização por acidente de trabalho, mesmo naquelas que envolverem servidor estatutário e ente público federal, será da Justiça Comum Estadual, pois as ações de acidente de trabalho, lato sensu, foram, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, excluídas da competência da Justiça Federal. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC 115.766/CE, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Seção, DJe 14/10/2014)

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no que dispõe o art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito e o decido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre, RS, o suscitado. [...]. (STJ, decisão monocrática, CC 135723/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2014). [com negrito, em parte, no original]

Ademais, eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Cumpre ressaltar que embora reconhecida a incompetência do Juízo
a quo,
entendo que na hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso.

Por fim,
cabe destacar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4º, CPC. Vedação à
reformatio in pejus
. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1.
É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente.
2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à
reformatio in pejus,
impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos nestes Agravos Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Agravos Regimental interpostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e por Everaldo Rodrigues Vieira e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de Recursos de
Agravo Interno
apresentados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e por
Everaldo Rodrigues Vieira
, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária de sentença prolatada nos autos da ação previdenciária, que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal.

A eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, desproveu o recurso, aplicando ao caso a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Impende ressaltar que este egrégio Tribunal regulamentou, por meio da Resolução n. 04/2014, de 31/03/2014, que é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações cujo o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Em seguida, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Desse modo, com fundamento na Resolução n. 04/2014 e no IRDR n. 85560/2016, as Câmaras Isoladas de Direito Público passaram a declinar para o Juizado Especial da Fazenda Pública as causas abaixo de 60 salários mínimo, ainda que figure no polo passivo a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.

Todavia, revendo o posicionamento anteriormente adotado de minha relatoria, entendo que compete à Justiça ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...] II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, é de rigor que não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que diz respeito a benefício previdenciário decorrentes de acidente do trabalho em face da autarquia.

Não bastasse, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal,
dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito
.

Transcrevo o excerto pertinente:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.860.070 - MT (2020/0023481-4)

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO: CAROLINA LAGES ECHEVERRIA - DF025755

RECORRIDO: MIGUEL VALDECIR DE MORAIS

ADVOGADO: HELTON GEORGE RAMOS - MT011237

DECISÃO

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.

2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o., II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.

3. É o relatório.

4. Com razão o recorrente.

5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5º assim estabelece:

Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:

Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o., § 4o., do referido diploma legal.

Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8º, da Lei 9.099/95, e 5º, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.

7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.

1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.

4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.

5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017).

6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2019).

8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias.

Nesse mesmo raciocínio, o REsp 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado 09/03/2020, em decisão monocrática cassa o aresto deste Sodalício, e dá provimento ao
recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação.

Com essas considerações,
peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para prover o Agravo Interno, para manter a competência desta corte para processar e julgar os autos da Remessa Necessária de Sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de Recursos de
Agravo Interno
apresentados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e por
Everaldo Rodrigues Vieira
, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária de sentença prolatada nos autos da ação previdenciária, que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal.

A eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, desproveu o recurso, aplicando ao caso a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Impende ressaltar que este egrégio Tribunal regulamentou, por meio da Resolução n. 04/2014, de 31/03/2014, que é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações cujo o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Em seguida, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Desse modo, com fundamento na Resolução n. 04/2014 e no IRDR n. 85560/2016, as Câmaras Isoladas de Direito Público passaram a declinar para o Juizado Especial da Fazenda Pública as causas abaixo de 60 salários mínimo, ainda que figure no polo passivo a União, autarquia, fundação e empresa pública federal.

Todavia, revendo o posicionamento anteriormente adotado de minha relatoria, entendo que compete à Justiça ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...] II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, é de rigor que não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que diz respeito a benefício previdenciário decorrentes de acidente do trabalho em face da autarquia.

Não bastasse, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal,
dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito
.

Transcrevo o excerto pertinente:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.860.070 - MT (2020/0023481-4)

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO: CAROLINA LAGES ECHEVERRIA - DF025755

RECORRIDO: MIGUEL VALDECIR DE MORAIS

ADVOGADO: HELTON GEORGE RAMOS - MT011237

DECISÃO

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.

2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o., II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.

3. É o relatório.

4. Com razão o recorrente.

5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5º assim estabelece:

Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:

Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o., § 4o., do referido diploma legal.

Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8º, da Lei 9.099/95, e 5º, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.

7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.

1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.

4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.

5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017).

6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2019).

8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias.

Nesse mesmo raciocínio, o REsp 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado 09/03/2020, em decisão monocrática cassa o aresto deste Sodalício, e dá provimento ao
recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação.

Com essas considerações,
peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para prover o Agravo Interno, para manter a competência desta corte para processar e julgar os autos da Remessa Necessária de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020